Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727375-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: VANIA CRISTINA DE ANDRADE LIRA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS em face de VANIA CRISTINA DE ANDRADE LIRA LACERDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de no 0711381-13.2019.8.07.0006. O Agravante em petição (ID 14448935) requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020 16:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador